Tribunal: TJBA
Processo: 8163266-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8163266-72.2024.8.05.0001 Apelante: Wesley Andrade Araújo Advogado: Liz Glorisman (OAB/BA 63.422) Advogado: Evelyn Nadine (OAB/BA 66.410) Advogado: Fernando Antonio (OAB/BA 73.378) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Arx Thadeu Aragão Cruz Procuradora de Justiça: Bela. Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTANCIAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Wesley Andrade Araújo contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 19 dias-multa, pela prática de furto simples de aparelho celular subtraído do interior de ônibus coletivo, com prisão em flagrante do acusado e negativa do direito de apelar em liberdade, considerando a reincidência. II. Questão em discussão 1. Existência de provas suficientes à condenação (ausência de dúvida razoável sobre materialidade e autoria). 2. Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). 3. Possibilidade de fixação de regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 4. Concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 1. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e entrega do bem, além dos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela abordagem, reconhecendo o réu em poder da res furtiva pouco após o cometimento do crime. 2. Palavra da vítima revestida de credibilidade, especialmente quando corroborada por elementos objetivos, em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conferindo elevado valor probante ao seu relato em crimes patrimoniais sem violência. 3. Versão defensiva isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para ensejar dúvida razoável a ensejar absolvição. 4. Reincidência reconhecida e documentada, impondo, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, a manutenção do regime inicial semiaberto, não se admitindo, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ex vi art. 44, II, do CP, conforme reiterada orientação do STJ (HC 946497/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18/12/2024). 5. Manutenção da prisão preventiva adequada diante da periculosidade social do agente e risco de reiteração delitiva, inexistindo elementos para concessão do direito de recorrer em liberdade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. "Nos crimes de furto simples, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar o juízo condenatório." 2. "A reincidência do agente justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a reprimenda seja inferior a quatro anos, bem como obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos." 3. "Mantidas as razões da prisão preventiva, é incabível o deferimento do direito de apelar em liberdade após a sentença condenatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, II, 59, 155, caput; CPP, arts. 386, VII, 222, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 946497/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18/12/2024; TJ-RN, ApCrim 0814106-94.2024.8.20.5001, Rel. Glauber Antonio Nunes Rego, julgado em 03/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8163266-72.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.